Tribunal: STF
Processo: ARE 1438143
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 15.145/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBERTURA ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI POSTERIORMENTE REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO RIO GRANDE - FESSERGS. LEI ESTADUAL Nº 15.145/2018. IPE-SAÚDE. AMPLIAÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E AGENTES POLÍTICOS E SEUS DEPENDENTES VINCULADOS A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO, INCLUSIVE UNIÃO E SEUS ÓRGÃOS, ESTADOS E TAMBÉM A MUNICÍPIOS, ASSIM COMO A AUTARQUIAS, INCLUSIVE AS DITAS SUI GENERIS, ENTIDADES DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E A ENTES PARAESTATAIS. DISPOSITIVO QUE SE MOSTRA EM COLISÃO AO QUE ESTABELECE O ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA FESSERGS REJEITADA. 



    (...)



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FESSERGS REJEITADA POR UNANIMIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, POR MAIORIA.” (Doc. 134, p. 1-2)



    Nas razões do apelo extremo, o Governador e o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul apontaram violação aos artigos 6º, 23, inciso II, 24, inciso XII, 125 , § 2º, 173 e 197 da Constituição da República (Doc. 369).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 375).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Petição 55.576/2023, informa a esta Suprema Corte que “a lei objeto do controle de constitucionalidade em âmbito estadual foi revogada, bem como seu parâmetro de constitucionalidade (artigo 41 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul)” (Doc. 450, p. 2).



    Destarte, houve a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário interposto. Nesse sentido:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ‘MATÉRIA TRIBUTÁRIA ORÇAMENTÁRIA’ DO INC. II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. EMENDA N. 23/2010. EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO ‘TRIBUTÁRIA’. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES. RECURSOS PREJUDICADOS.” (RE 375.886, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 05/02/2015) 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente